Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742294-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUCIO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIO LUCIO ROCHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução fiscal (Processo no 0001779-21.2000.8.07.0001) movida em seu desfavor, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 64771100), o agravante sustenta a impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, afirma que o extrato bancário anexado aos autos demonstra que a conta em que recaiu a penhora deferida pelo Juízo de origem tem natureza de conta poupança, visto não possuir movimentações correntes. Pontua que a natureza dos valores bloqueados é de verba alimentar, e que tinham por finalidade auxiliar em suas despesas médicas e despesas urgentes. Por isso, deve ser observada a impenhorabilidade da verba. Aduz afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser garantido o seu mínimo existencial. Afirma que “A gestão financeira de cada pessoa é um direito individual e pessoal, permitindo-a fazer reservas de emergência a fim de minimizar danos à sua pessoa em caso de contingências imprevisíveis. Se não fosse assim, nenhuma quantia poupada estaria acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Uma pessoa pode ter um valor acumulado para suprir necessidades básicas de sua vida”. Pugna pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a penhora realizada na conta da executada seja desconstituída. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão impugnada, desbloquear os valores penhorados. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID 40843385 – pag. 87 – autos principais). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 208003073 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada, MARIO LUCIO ROCHA, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto, recaiu em conta poupança cujo saldo é inferior a 40 salários-mínimos. A parte executada afirma que, os extratos bancários acostados aos autos comprovam que o valor bloqueado estava depositado em conta poupança que possui pouquíssima movimentação, sendo utilizada apenas para guardar as economias da parte. Por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio pelo SISBAJUD, no BCO BRADESCO S.A.- da quantia de R$ 2.946,41, em conta de titularidade da parte executada, MARIO LUCIO ROCHA. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. É o relato. Decido. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários mínimos Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que a parte executada obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise dos extratos bancários carreados aos autos, conclui-se que, pela natureza das transações realizadas, com realização de compras no cartão, pagamentos, e transferência via pix, a conta bancária na qual ocorreu a penhora não é mantida com o intuito de poupar. Desse modo, em que pese a alegação da parte executada, não restou comprovado que a constrição tenha sido realizada em poupança, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Na verdade, o dinheiro do acordo recebido em outro processo judicial pode ser utilizado para pagar o ISS devido neste processo, que também é legítimo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, defiro ao executado. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo(a) executado(a). Intime-se. Consoante o art. 833, do CPC, estão protegidos de penhora “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, como bem apreciado na decisão impugnada, à luz dos extratos juntados pela parte executada, de ID 192766562, verifica-se depósitos recebidos via Pix, pagamentos, que afastam a natureza essencial da verba alegada pelo agravante. No mais, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. Assim, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator